Tribunal: STF
Processo: ARE 1562654
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS NOS 13.015/2014 E 13.467/2017.



    I- TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUBORDINAÇÃO DIRETA. VÍNCULO DE EMPREGO DIRETAMENTE FORMADO COM A EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.



    1. No tocante aos contratos de terceirização, é certo que o STF, por maioria, no julgamento do ARE 791.932/DF, ocorrido em 11/10/2018 e publicado no DJe de 6/3/2019, representativo da controvérsia e com repercussão geral reconhecida (Tema nº 739), relatado pelo Min. Alexandre de Moraes, entendeu pela inconstitucionalidade parcial da Súmula 331/TST, a fim de ser reconhecida a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, reiterando o entendimento exarado pelo Plenário do STF em 30.08.2018, no julgamento da ADPF-324 e do RE-958252, com repercussão geral (mas de cujos efeitos esta Turma ainda aguarda modulação).



    2. Na hipótese, as premissas fáticas delineadas no acórdão regional – insuscetíveis de reexame nesta instância recursal extraordinária, a teor da Súmula 126 do TST – revelam que o reconhecimento do vínculo empregatício entre o trabalhador e a empresa tomadora de serviços se deu em face da existência dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego entre as partes, em especial a formação de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT), ensejando a aplicação do disposto no art. 9º da CLT. Portanto, há fundamento autônomo e independente que permite aplicar a técnica de distinção (distinguishing) e afastar a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da licitude da terceirização em atividade-fim da empresa tomadora de serviços.



    3. Em recente decisão, a Suprema Corte, no exame da Reclamação Constitucional nº 54.959/ES, o Ministro Relator Nunes Marques reforçou a vedação ao revolvimento fáticoprobatório, quando o órgão reclamado reconhece o vínculo de emprego ante a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT: “(...) ressalto que não se está a afirmar a impossibilidade de prestação de serviços através de pessoa jurídica, mas apenas que o órgão reclamado, com base nas provas dos autos, reconheceu a ilicitude da forma de contratação. Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324, a possibilidade de a terceirização de atividade fim mostrar-se, concretamente, abusiva”.



    4. De igual forma, o Ministro Luiz Fux, nos autos do AgReg na Reclamação nº 56.098/RJ, reconsiderou a decisão monocrática anteriormente proferida, em que havia julgado procedente a reclamação, por concluir que “o acórdão reclamado assentou, com base em testemunhos e provas relacionadas, por exemplo, à existência de escala de plantões a que se submetia o beneficiário não ter o mesmo jamais atuado de forma autônoma junto à empresa reclamante, havendo, antes, subordinação entre ele e gerentes da empresa – subordinação esta que caracterizaria , à luz do princípio da realidade, o vínculo empregatício. Nesse contexto não se verifica a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas, visto fundar-se o acórdão de origem em aspectos fáticos e não na ilicitude em tese da própria estruturação econômica da empresa reclamante”.



    5. Em sentido semelhante, o Ministro Edson Fachin assentou no bojo da AgReg na Reclamação 62425 que “ao reconhecer o vínculo da parte beneficiária diretamente com a parte ora reclamante, a autoridade reclamada fundamentou seu entendimento não na ilicitude do instituto contratual escolhido, tampouco o fundamentou na ilegalidade da contratação, por se inserir a atividade contratada no âmbito da atividade meio ou fim do rol de atividades desenvolvidas pela contratante, mas na constatação, a partir do exame do conjunto fático-probatório dos autos, que a reintegração da obreira aos quadros da ora reclamante, na qualidade de diretora não empregada, teve a “nítida intenção de mascarar a relação de emprego havida entre as partes”.



    6. Assim, havendo elementos fáticos no acórdão regional que permitem concluir configurada fraude na contratação, resta configurado o distinguishing da tese expressa pelo STF nos Temas 739 e 725.



    7. Em virtude disso, não há espaço para a reconsideração ou reforma da decisão agravada, que deve ser mantida. Agravo a que se nega provimento.



    II- CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Em razão do entendimento fixado pelo STF, dotado de efeito vinculante e eficácia erga omnes, no julgamento da ADC 58, merece provimento o agravo.



    Agravo provido.



    1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Constatada possível violação do artigo 5º, II, da Constituição da República, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.



    Agravo de Instrumento a que se dá provimento.



    2 - RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. A matéria referente ao índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas e aos depósitos recursais foi pacificada mediante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 58, em julgamento conjunto com a ADC 59 e com as ADIs 5867 e 6021. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é claro no sentido de que, até a superveniência de lei, incide o IPCA-e na fase pré-judicial e a taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. Ao fixar a tese, o STF vislumbrou quatro hipóteses distintas, quais sejam: a) pagamentos já realizados (em ação em curso ou nova demanda, inclusive ação rescisória): não ensejam rediscussão; b) sentenças transitadas em julgado, em que se tenha adotado como índice de correção monetária a TR (ou IPCA-e ou outro índice) e juros de mora 1% ao mês: não ensejam rediscussão; c) processos em curso na fase de conhecimento, mesmo que já sentenciados: aplicação da taxa SELIC de forma retroativa; d) sentenças transitadas em julgado sem manifestação quanto ao índice de correção monetária ou com mera remissão à legislação aplicável: IPCA-e na fase pré-judicial e taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. Trata-se, na hipótese, de fixação de critério de correção monetária em processo em curso na fase de execução. Aplica-se, portanto, a tese geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, de que, até a superveniência de lei, incide o IPCA-e na fase pré-judicial e a taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação e considerando a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da decisão proferida pelo STF.



    Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º, incisos XI e XXVI; 8º, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Vínculo de emprego. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.219.118/CE - ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/10/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reconhecimento de relação de emprego e fixação de salário com base no art. 460 da CLT. 4. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.078.406/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente